Tribunal: TJDFT
Processo: 0739038-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739038-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUSA JOSE VIEIRA DE MOURA, POLYANNA VIEIRA DE SOUSA LIMA AGRAVADO: SORTINI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eleusa Jose Vieira de Moura e Polyanna Vieira de Sousa Lima contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por Sortini Empreendimentos e Participações Ltda. contra Rodrigo Morais Dias e Ana Carolina Rodrigues Vieira, indeferiu o pedido de suspensão da ordem de desocupação e despejo apresentado pelas sublocatárias, ora agravantes (ID 171679255 do processo n. 0735404-96.2023.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 51340769), as recorrentes alegam ser sublocatárias do imóvel localizado no Setor de Habitações Individuais Sul, QL 2, Conjunto 3, Casa 1, Brasília/DF, CEP: 71610-035, e responsáveis por despesas de moradia, além da preservação do bem. Relatam que o locador requereu o desfazimento da locação em decorrência de suposta falta de pagamento do aluguel e demais encargos, o que totalizaria débito de R$234.537,15 (duzentos e trinta e quatro mil quinhentos e trinta e sete reais e quinze centavos), com atualização monetária, juros e multas. Sustentam que o demonstrativo da dívida apresentado pela parte agravada está incorreto. Afirmam que todos os alugueres, desde o início do contrato, foram pagos de forma parcial, em datas variadas, motivo pelo qual o locador “deveria ter cobrado as multas e juros após cada mês de atraso, não sendo razoável que ele decida cobrar todas as multas e juros de uma só vez após o decurso de vinte e sete meses do suposto atraso”. Defendem que “a conduta reiterada e usual das partes envolvidas, sem embargos de qualquer espécie, ao longo de praticamente todo período contratual, não pode deixar de ser interpretada no sentido da verossimilhança das alegações das sublocatárias quanto às tratativas verbais”. Alegam residir no imóvel objeto da lide desde o termo inicial da locação, em 1/12/2020. Destacam que uma das sublocatárias, ora agravante, é pessoa idosa, com quase 81 (oitenta e um) anos de idade e diversos problemas de saúde. Apontam que a ordem de desocupação imediata do imóvel pode representar violação à dignidade da pessoa humana e ofensa a direitos de proteção da pessoa idosa. Citam o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88), o direito à moradia (art. 37 da Lei n. 10.741/03) e a proteção social aos idosos (art. 230 CF/88) para defender a necessidade de suspensão da determinação de desocupação e despejo, a fim de possibilitar que encontrem outro local para residir. Consideram impossível encontrar novo imóvel para locação e realizar a mudança em 15 (quinze) dias. Requerem a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica. Pedem antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da ordem de desocupação e despejo pelo prazo da instrução processual ou outro a ser fixado. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada, conforme o pedido liminar acima citado. No despacho ao ID 51378970, determinou-se intimação da parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça ou, facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso. Preparo recolhido (ID 51456739). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Neste juízo de cognição sumária, observa-se que a decisão que determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, está de acordo com o art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91. Sabe-se que o prazo para desocupação deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando tanto o direito de o locador retomar o imóvel, quanto a situação do locatário. Nesta análise inicial, não se constata exiguidade do prazo fixado, o qual, frise-se, está de acordo com a legislação de regência. Vale destacar que as agravantes não comprovaram a existência de situação excepcional capaz de impedir a localização de novo imóvel para moradia, a organização da mudança de endereço e o esvaziamento do local. Ademais, não foi demonstrada, de plano, a alegada incorreção da planilha do débito apresentada aos autos pelo locador, ora agravado. Nesse ponto, cabe registrar que as agravantes não apresentaram demonstrativo do cálculo que reputam correto. Ademais, como exposto na decisão recorrida, há indícios de infração contratual em razão da sublocação do imóvel sem consentimento do locador, prática vedada contratualmente. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, o pedido liminar deve ser rejeitado. A questão de mérito do agravo será analisada pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora